Tribunal: TJSP
Processo: 1501725-37.2021.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ameaça. Absolvição. Insurgência ministerial. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-namorada do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando ter o réu proferido ameaças de morte à sua ex-companheira, através do aplicativo WhatsApp. Palavras contundentes da vítima e testemunha, corroboradas por elemento de prova

Ementa:
Apelação. Ameaça. Absolvição. Insurgência ministerial. Contexto de violência doméstica contra a mulher. Vítima ex-namorada do acusado. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto e coeso, demonstrando ter o réu proferido ameaças de morte à sua ex-companheira, através do aplicativo WhatsApp. Palavras contundentes da vítima e testemunha, corroboradas por elemento de prova documental e, inclusive, pela confissão do acusado. Necessidade de condenação. Reforma da sentença. Pena estabelecida no mínimo legal. Regime inicial aberto. Recurso provido.